Tribunal: TJSP
Processo: 2022472-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Contrato de renegociação de dívida – Decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento da quantia transferida ao Juízo em favor do Exequente – Banco-exequente que, na ação de execução de despesas condominiais movida contra o executado, pleiteou a reserva de valor remanescente obtido com a arrematação do imóvel – Executado alega que o

Ementa:

AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Contrato de renegociação de dívida – Decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento da quantia transferida ao Juízo em favor do Exequente – Banco-exequente que, na ação de execução de despesas condominiais movida contra o executado, pleiteou a reserva de valor remanescente obtido com a arrematação do imóvel – Executado alega que o valor remanescente seria utilizado para aquisição de outro bem de família, nos termos do artigo 1715, § único, do Código Civil – Inadmissibilidade – Ausente demonstração de que houve pedido e reconhecimento da impenhorabilidade do bem – Inexistência nos autos de prova cabal de que o imóvel se trata de bem de família – Possível a utilização do numerário remanescente para quitar débito do Exequente – Existência de outro imóvel arrestado nos autos que não se sobrepõe ao valor transferido – Execução que tramita no interesse do credor – Observância da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.